Tribunal: STF
Processo: ADPF 928
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA



MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. IMPACTO FISCAL NO REPASSE AOS MUNICÍPIOS EM RAZÃO DE PERDAS DECORRENTES DE PROGRAMAS INDUSTRIAIS. FOMENTAR E PRODUZIR. EXTENSÃO DA VIGÊNCIA TEMPORAL DA TUTELA CAUTELAR.



1. Desde que presentes os requisitos processuais da classe processual, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de decisões judiciais na condição de atos do Poder Público.



2. A atuação em sede monocrática, por parte do Ministro Relator de ADPF, possui amparo legal, quando voltada a evitar perigo de lesão grave ou esteja configurado caso de extrema urgência. §1º do art. 5º da Lei n. 9.882/1999 e incs. IV e V do art. 21 do Regimento Interno do STF.



3. Existe plausibilidade jurídica nas alegações do arguente, por conta (i) do volume de recursos públicos subjacente ao litígio, (ii) da existência de controvérsia acerca da orientação jurisprudencial do STF nessa matéria e (iii) da difícil recuperabilidade dos valores submetidos a constrição patrimonial e posteriormente repassados às municipalidades e aos patronos das causas hostilizadas nesta via processual.



4. No caso dos autos, faz-se presente o requisito da conveniência política da suspensão da eficácia das normas. Isso porque se mostraria ineficiente mover a máquina judiciária, à luz da eficácia rescisória, de pleno direito, dos julgados plenários deste STF, conforme os arts. 535, §§5º e 8º, e 910, §3º, do CPC.



5. A título de poder geral de cautela, é digno de esclarecimento o conteúdo desta decisão interlocutória. Logo, devem ser mantidos sobrestados os feitos arrolados como objeto desta ADPF. Ademais, os magistrados do TJGO não devem perpetrar medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora, liberação de valores, entre outros expedientes, ao arrepio do regime constitucional dos precatórios. Não é viável transferir o numerário em discussão nos mencionados feitos a terceiros particulares, ainda que patronos dos processos e amparados pela prerrogativa disposta no §4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Protrai-se a vigência da medida cautelar anteriormente deferida até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro.



6. Medida cautelar deferida, ad referendum do Tribunal Pleno.



Relatório



    1. O Senhor Ministro André Mendonça (Relator): Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado de Goiás em face de um conjunto de decisões judiciais emanadas do Poder Judiciário do Estado de Goiás, “em Primeira e Segunda Instâncias, que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano em execução de decisões judiciais que determinaram ao Estado de Goiás o ressarcimento de valores aos Municípios, em virtude de perdas ocasionadas por incentivos financeiro-fiscais criados neste estado, nomeadamente, o FOMENTAR e o PRODUZIR, inclusive provisoriamente” (e-doc 1, p. 1). Indica como preceitos fundamentais violados os seguintes:



    “o direito à igualdade (art. 5º, caput); o princípio da independência dos poderes (art. 2º); a competência do Chefe do Poder Executivo para exercer a direção superior da Administração (art. 84, inciso II); os princípios e regras do sistema orçamentário (em especial o art. 167, incs. VI); o princípio federativo (arts. 1º e 18); o regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, inciso V, 158, incs. III e IV, 159, §§ 3º e 4º, e 160); a garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100); e o princípio da continuidade dos serviços públicos, todos contidos na Constituição da República” (Idem).



    2. Por seu turno, para comprovar violação desses preceitos, requerente arrola os seguintes processos judiciais que tramitam no TJGO: 5298707.56.2017.8.09.0051_23/08/2017 (Britânia-GO); 5113616.64.2018.8.09.0015_14/03/2018 (Cachoeira de Goiás-GO); 0396376.14.2009.8.09.0040_23/09/2009-HÍBRIDO (Edealina-GO); 5112064.51.2018.8.09.0181_14/03/2018 (Inaciolândia-GO); 5424920.73.2018.8.09.0051_10/09/2018 (Itarumã-GO); 0365064.45.2013.8.09.0051_11/10/2013 (Monte Alegre de Goiás-GO); 5365135.90.2017.8.09.0157_06/10/2017 (São Miguel do PAssa Quatro-GO); 0061200.71.2011.8.09.0074_01/03/2011-Híbrido (Ipameri-GO); 0365060.08.2013.8.09.0051_11/10/2013 (Rio Quente-GO); e 0218142.79.2006.8.09.0051_27/07/2006 (Senador Canedo/GO).



    3. De início, recapitula os programas de desenvolvimento estadual em questão, desde a instituição, pela Lei estadual n. 9.489/1984, do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (Fomentar), posteriormente substituído pelo Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (Produzir).



    4. Narra que o Estado arguente tem sido compelido por decisões judiciais a repassar aos municípios goianos quantia superior a que ele próprio arrecada, por força do inc. IV do art. 158 da Constituição da República e de interpretação segundo a qual haveria retenção indevida de montante derivado de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



    5. Aponta que há sensível dúvida jurídica sobre o enquadramento dessa sistemática nos Temas 42 e 653 da Repercussão Geral, cujos paradigmas são, respectivamente, (i) o RE n. 572.762, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2008, e (ii) o RE n. 705.423, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 5.2.2018. Suscita, ainda, a emergência do Tema 1.172 da Repercussão Geral, tendo como caso-líder o RE n. 1.288.634, atualmente sob a relatoria do Ministro GILMAR MENDES.



    6. Informa que, por sua iniciativa, no âmbito da Corte local se instaurou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Em seguida, o Estado de Goiás obteve decisão interlocutória no sentido de suspender os processos pendentes, inclusive as execuções embargadas. Porém, segundo sua narrativa, o Ministro Presidente do STF teria iterativamente deferido contracautelas em suspensões de liminares com o fito de permitir que municipalidades detentoras de títulos executivos definitivos consigam manter suas pretensões executivas. 



    7. Ressalta o atual quadrante de dificuldades financeiras do Estado arguente. Essa a razão que motivou sua adesão ao Regime de Recuperação Fiscal na forma da Lei Complementar n. 159/2017.



    8. Em sede de requisitos processuais, destaca o argumento de inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade em questão. Assim, cumprindo-se o pressuposto da subsidiariedade:



    “Em outras palavras, o Estado de Goiás não conseguirá evitar ou reparar a lesão aos preceitos fundamentais que se pretende tutelar, via dessa APDF, perpetrada por decisões judiciais que ordenam a expropriação de receitas administradas pelo Estado em fase de execução definitiva (ou mesmo provisória), nem por meio das tutelas de que tratam o art. 982, inc. I e seu § 3º e nem por meio daquela tratada pelo art. 1.035, §5º, ambos do Diploma Processual Civil. Da mesma forma, resultam ineficazes, considerando o volume e o montante de recursos em jogo, o aviamento de Reclamações, Suspensões e recursos dentro dos respectivos processos tocados pelos Municípios, já que as decisões judiciais que ordenam a expropriação de receitas administradas pelo Estado esgotam os seus efeitos antes mesmo do conhecimento desses meios de impugnação pelas instâncias competentes. 



    Além disso, a ofensa aos preceitos básicos fundamentais referentes à execução orçamentária pela administração pública (art. 167, incisos VI e X, da Constituição Federal), que já resultaram em ordens de bloqueio de R$ 59.699.843,74 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), comprometem as disponibilidades financeiras do Estado, assim como as receitas de terceiros que estão sob sua administração. 



    (…)



    Dessa feita, não há outro meio eficaz para sanar a lesividade ao orçamento público estadual, à garantia de tratamento isonômico tanto entre entes federativos quanto entre credores do Estado, assim como à independência e existência do Poder Executivo, que vem sendo causada pelas várias decisões expedidas pelo Poder Judiciário goiano, sendo por isso a ADPF o único instrumento adequado a evitar a sangria dos cofres públicos estaduais, desencadeada pelos sucessivos sequestros, arrestos e ordens de liberação de receitas autorizados pelos órgãos judicantes no território do Estado.” (e-doc. 1, p. 6)



    9. No mérito, alude que os atos do Poder Público atacados afrontam princípios e regras do orçamento público, uma vez que as ordens judiciais em questão determinam bloqueio, arresto, penhora, sequestro, e liberação de valores de contas geridas pelo Poder Executivo estadual.



    10. Defende também que esse estado de coisas termina por violar o pacto federativo, tendo em vista que referidos mandamentos jurisdicionais representam fator de desequilíbrio fiscal nas contas estaduais.



    11. Sustenta haver quebra da isonomia por parte dos atos hostilizados, em função do descumprimento do regime constitucional dos precatórios. Portanto, a imediata satisfação dessas pretensões municipais terminaria por desrespeitar a ordem cronológica de apresentação dos requisitórios, a prévia inclusão desses débitos no orçamento público e o postulado da igualdade.



    12. Indica que as decisões tomadas pelos magistrados do TJGO desafiam o princípio da independência dos poderes, uma vez que não encontram correspondência no ciclo orçamentário e impactam na eleição de prioridades políticas e na alocação de recursos públicos.



    13. Em pleito cautelar, fundamentados o perigo de dano irreparável e a plausibilidade jurídica das alegações, requer o seguinte:



    “a) a imediata suspensão de todas as execuções/cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos Municípios em razão de condenação do Estado pelos incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR até o julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1172) por essa suprema corte; 



    b) que os órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se abstenham de determinar arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para atender determinação de imediato pagamento dos Municípios goianos em razão de supostos prejuízos decorrentes do FOMENTAR e do PRODUZIR enquanto não julgado o RE 1.288.634 (Tema 1172); 



    c) na improvável hipótese de que não seja concedida a suspensão das ações de execução/cumprimento promovidas pelos Municípios em decorrência de condenação do Estado por supostos prejuízos decorrentes do FOMENTAR/PRODUZIR, o Estado de Goiás, subsidiariamente, requer que seja determinado aos magistrados a observância do regime de precatórios em referidas ações.” (Idem, p. 12)



    14. Como pedido principal, espera a declaração de inconstitucionalidade das decisões judiciais impugnadas de arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para determinação de imediato pagamento de ressarcimento aos Municípios em decorrência dos programas Fomentar/Produzir. Solicita também que se reconheça a inconstitucionalidade das decisões de idêntico teor (arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás), que se fundamentem em suposta obrigação de fazer por parte do Estado, em detrimento do regime de precatórios.



    15. Por livre distribuição, a ação foi-me dirigida para relatoria em 23 de dezembro de 2021.



    16. No curso do recesso forense, em 3 de janeiro de 2022, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal LUIZ FUX deferiu a medida cautelar requerida “para suspender os efeitos das decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, por 45 (quarenta e cinco) dias; período após o qual o Eminente Ministro Relator poderá reavaliar a pertinência e a extensão da cautela” (e-doc 12, p. 3)



Decido



    17. Diante do iminente transcurso do marco temporal definido pelo Ministro Presidente desta Corte em relação à eficácia da tutela provisória por si deferida no recesso forense, nos termos do §1º do art. 5º da Lei n. 9.882/1999 e do incs. IV e V do art. 21 do Regimento Interno do STF, reputo cabível minha excepcional atuação monocrática na presente hipótese, submetida seguidamente a referendo do Pleno.



    18. Por brevidade, retomo os fundamentos de decidir utilizados por Sua Excelência na decisão firmada em 3 de janeiro do corrente ano:



    “A dinâmica de rateio do ICMS recolhido pelo Estado de Goiás no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR foi afetada à repercussão geral sob o Tema 1.172, paradigmático o RE 1.288.634 (Plenário Virtual, julgado em 1º/10/2021, DJE de 7/10/2021). Patente, portanto, a plausibilidade do direito do Estado de Goiás em aguardar a deliberação colegiada do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dos traços particulares dessa política de arrecadação e de destinação do ICMS.



    Além da pendência desse julgamento cujo mérito é idêntico à questão de fundo dos atos aqui impugnados, destaca-se o cenário de crise financeira do Estado de Goiás. Nesse juízo de cognição sumária, o bloqueio e as demais restrições afetam a capacidade do Estado de respeitar o Regime de Recuperação Fiscal. É dizer: o periculum in mora relativo à suspensão de bloqueios e arrestos reside nos efeitos sobre o atendimento das demandas prioritárias e sobre o ritmo de restabelecimento da normalidade na gestão orçamentária. 



    Noutro giro, a concessão de efeito suspensivo por um período de 45 (quarenta e cinco) dias não só atende aos parâmetros da razoabilidade e da proteção suficiente, como também resguarda a atuação do Eminente Ministro Relator. Tal intervalo contemporiza a estabilização da aguda crise e a instrução do feito pelo e. Relator, para que reúna as condições de reavaliar e de se pronunciar, em definitivo, sobre a cautelar requerida.” (e-doc 12, p. 3)



    19. Extraio também dos autos os seguintes dados fornecidos pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás a respeito do volume financeiro em questão no presente julgamento:



    “A partir deste relatório, verificou-se que na data deste Despacho, o valor de causa somado dos processos ainda não transitados em julgado, isto é, daqueles sujeitos ao cumprimento provisório de sentença, perfaz a quantia de R$ 5.416.282.991,88 (cinco bilhões, quatrocentos e dezesseis milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos). Reitero que tais valores correspondem ao atribuído à causa pelos municípios autores, quando do ajuizamento das ações. Logo, não estão sujeitos à correção monetária e juros de mora, tampouco às deduções de eventuais valores devidos ao Estados pelos municípios autores, à título do FUNDEB, por exemplo. 



    Outrossim, esclareço que a análise precisa dos valores varia conforme o momento processual de cada um dos processos, e deve ser feita caso a caso, sem que, neste momento, chegue-se a um valor conclusivo, pois estão sujeitos a discussão judicial não somente quanto ao mérito do processo em si, mas também de eventuais deduções e até mesmos dos critérios de correção monetária e de incidência de juros de mora. 



    No tocante aos processos transitados em julgado, com sentenças de mérito desfavoráveis ao Estado de Goiás, ou seja, que lhe imponha o dever de promover o repasse aos municípios de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) desonerados ou diferidos pelos programas Fomentar e Produzir, perfaz a monta de R$ 127.707.242,14 (cento e vinte e sete milhões, setecentos e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos. Referidos processos constam da planilha anexa (000026251750).” (e-doc 8, p. 1)



    20. Para além do vulto econômico, também deflui da presente controvérsia significativa repercussão jurídica e federativa. Além dos citados Temas 42 e 653 da Repercussão Geral, há, a respeito dos impactos fiscais da política de desoneração dos entes federados no âmbito de tributos com rendas compartilhadas, a Súmula Vinculante 30, pendente de publicação, e os Temas 1.172 e 1.187, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE n. 1.288.634, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2021, e o RE n. 1.346.658, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021. 



    21. Ademais, recentemente o Ministro Presidente LUIZ FUX negou seguimento ao pedido de SIRDR 16, de sua relatoria, DJe 9.2.2022, com base nas seguintes razões:



    “SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR INSTAURADO NO ÂMBITO DO TJ/GO. EFEITOS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DE ICMS DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE AFETAÇÃO DE RECURSO SOBRE O TEMA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1.288.634 – TEMA-RG 1.172). CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO IRDR DE ORIGEM. ART. 976, §4º DO CPC. PRESERVAÇÃO DA COERÊNCIA E DA ORGANICIDADE DO SISTEMA DE PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE, A FORTIORI, DO PRESENTE INCIDENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE DEVE SER DIRECIONADA AO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA, NA FORMA DO ART. 1.035, §5º, DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    22. No Tema 1.172, que trata especificamente dos programas de incentivo fiscal FOMENTAR e PRODUZIR na jurisdição territorial goiana, consta na própria descrição do tema a existência de controvérsia sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados na sistemática da repercussão geral: 



    “Recurso extraordinário em que discute, à luz do artigo 158, IV, da Constituição Federal, o cálculo da quota pertencente aos municípios sobre o produto da arrecadação do ICMS (artigo 158, IV, da Constituição Federal), considerando a competência conferida aos Estados para promover programas de incentivo fiscal - tais como o Fomentar e o Produzir - e o modo pelo qual referidos benefícios são implantados, haja vista a existência de controvérsia sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados por esta Corte no Tema 42 (RE n. 572.762) e no Tema 653 (RE n. 705.423).”



    23. Nesse cenário, sem prejuízo de posterior exame mais verticalizado da ocorrência dos pressupostos processuais exigidos pela Lei n. 9.882/1999, compreendo ser indispensável no presente momento a extensão temporal da medida cautelar anteriormente deferida. Militam em favor dessa tutela provisória (i) o volume de recursos públicos subjacente ao litígio, (ii) a existência de controvérsia acerca da orientação jurisprudencial do STF nessa matéria e (iii) a difícil recuperabilidade dos valores submetidos a constrição patrimonial e posteriormente repassados às municipalidades e aos patronos das causas evocadas, nesta via, como atos do Poder Público nesta via. Em síntese, visualizo, prima facie, a existência de fumus boni iuris na espécie.



    24. Igualmente, impende considerar diretriz jurisprudencial formulada por este STF, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, segundo a qual no âmbito de juízo cautelar deve-se aferir o requisito conveniência política da suspensão da eficácia das normas, ladeado pela plausibilidade jurídica do pedido e em substituição ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    ““AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI N. 1722, DE 25.10.1990, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ARTS. 4º E 5º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. CONSTITUIÇÃO, ARTS. 96, II, LETRA "b", 169, PARAGRAFO ÚNICO, E 93, INCISOS V E VI. VANTAGENS DA MAGISTRATURA NÃO RESULTANTES DA INICIATIVA DO PODER JUDICIARIO. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE CAUTELAR. CONVENIÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS NORMAS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER, ‘EX NUNC’ E ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO, A EFICÁCIA DOS ARTS. 4º E 5º, DA LEI N. 1722, DE 25.10.1990, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.” (ADI-MC 456, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 16.4.1993)



    “Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Governador do Distrito Federal. 3. Lei distrital no 2.959, de 26 de abril de 2002. Apreensão e leilão de veículos automotores conduzidos por pessoas sob influência de álcool, em nível acima do estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito. 4. Plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência legislativa privativa da União em matéria de trânsito. Artigo 22, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Periculum in mora. Intervenção de difícil reversibilidade no domínio privado. Conveniência política da suspensão do ato impugnado. 6. Concessão de cautelar referendada pelo Pleno da Corte.” (ADI-MC 2.796, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ 26.9.2003)



    25. Por essas razões, entendo necessária a concessão da tutela cautelar pleiteada na petição inicial, de modo a evitar que tramitem execuções ou cumprimentos de sentença antes de pacificada a presente controvérsia. Convém rememorar que, deliberada a questão no bojo do Tribunal Pleno, opera-se, de absoluto direito, a eficácia rescisória dos julgados plenários deste STF, conforme os §§ 5º e 8º do art. 535 e §3º do art. 910 do CPC. Dito de forma direta, na melhor das hipóteses, compreendo ser pouco producente remanescer a movimentação da máquina judiciária, enquanto pendente de julgamento de mérito da presente arguição e do Tema 1.172 da sistemática da repercussão geral.



    26. Por outro lado, observado que o patrocínio das causas em juízo opera-se por escritórios de advocacia privados e que os valores transferidos aos municípios, a título de repartição do resultado da arrecadação do ICMS, possuem destinação constitucional, decorre ainda preocupação quanto à reversibilidade das ordens judiciais ora questionadas. Nessa linha, confira-se o que se passou em relação ao Fundef no âmbito da ACO n. 648, Rel. min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Ac. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.3.2018.



    27. Enfim, resulta discrepante à jurisprudência do STF a inobservância do regime constitucional dos precatórios, haja vista que se cuida de uma série de medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora, liberação de valores, entre outros expedientes. A propósito, vejam-se a ADPF n. 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 6.3.2020, ADPF n. 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021, ADPF n. 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017.



    28. Em relação ao lapso temporal da medida cautelar ora proposta, depreendo da jurisprudência do STF preocupação republicana atinente à orçamentação. Como ilustração desse ponto, confiram-se as modulações da eficácia temporal das decisões levadas a efeito na ADPF n. 190, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2017, e na ADI n. 5.469, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021. Assim, reputo prudente estender a medida cautelar anteriormente deferida até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro. 



    29. Pelo exposto, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Tribunal Pleno, com a finalidade de determinar a suspensão de todas as execuções e cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos municípios goianos em razão de condenação do Estado de Goiás no bojo dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro. 



    30. Adicionalmente, determino que os Juízos do TJGO referentes aos processos declinados nestes autos abstenham-se de determinar arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para atender pretensão de imediato pagamento dos municípios litigantes. Deve-se, portanto, de um lado observar o regime constitucional de precatórios e, de outro, não transferir o numerário em discussão nos mencionados feitos a terceiros particulares, ainda que patronos dos processos e amparados pela prerrogativa disposta no §4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).



    31. Ainda, solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e aos municípios exequentes, no prazo de dez dias, sobre os feitos ora sobrestados, nos termos do art. 6º, caput e §1º, da Lei n. 9.882/1999.



    32. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Procurador Geral da República pelo prazo de cinco dias, conforme o parágrafo único do art. 7º da Lei n. 9.882/1999, para emissão de parecer.



    33. Após o adimplemento desse lapso, com ou sem informações e parecer do Ministério Público, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator